Tribunal: TJES
Processo: 5000461-09.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000461-09.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU SEGUROS S/A
APELADO: LEILIANA DA SILVA VIEIRA NUNES
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto

por
ITAU SEGUROS S/A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES., que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de
LEILIANA DA SILVA VIEIRA NUNES
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do Art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A apelante defende, em suma, que instruiu a inicial com todos os documentos necessários, comprovando a constituição em mora da apelada, pois enviou a notificação extrajudicial ao endereço fornecido quando da assinatura do contrato.

Sustenta que “
o fundamento da validade consiste na impossibilidade de atribuir ao credor a desídia do devedor que deixou de informar o endereço correto no contrato”
, de modo que “
a comunicação frustrada entre as partes, não pode prejudicar o Credor, que cumpriu com o requisito legal, em nome do Princípio da probidade e boa-fé”.

Requer o conhecimento e provimento, anulando-se a decisão recorrida e determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

Sem intimação da apelada, diante da ausência de citação nos moldes do art. 3º, do Decreto-lei nº 911/1969.

É o relatório.

Vitória/ES., 21 de setembro de 2021
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto

por
ITAU SEGUROS S/A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES., que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de
LEILIANA DA SILVA VIEIRA NUNES
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do Art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A apelante defende, em suma, que instruiu a inicial com todos os documentos necessários, comprovando a constituição em mora da apelada, pois enviou a notificação extrajudicial ao endereço fornecido quando da assinatura do contrato.

Sustenta que “
o fundamento da validade consiste na impossibilidade de atribuir ao credor a desídia do devedor que deixou de informar o endereço correto no contrato”
, de modo que “
a comunicação frustrada entre as partes, não pode prejudicar o Credor, que cumpriu com o requisito legal, em nome do Princípio da probidade e boa-fé”.

Requer o conhecimento e provimento, anulando-se a decisão recorrida e determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

O Decreto-lei nº 911/1969, em seu Art. 2º, §2º, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, prevê que, nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, a mora
“poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No caso, a documentação que instrui a inicial indica que foi enviada a notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato entre as partes, contudo, retornou ao remetente com a informação “não procurado” (ID nº 1544946).

O juízo “
a quo”
oportunizou que a parte autora, ora apelante, regularizasse a notificação extrajudicial da parte requerida, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (ID nº 1544949).

Ato contínuo, a apelante se limitou a informar que enviou a notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato (ID nº 1544952), o que levou o Juízo “
a quo”
a extinguir o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de comprovação em mora da parte requerida.

Com efeito, em uma hipótese similar à presente, em que a carta registrada enviada ao endereço constante do contrato foi devolvida com a informação de que o destinatário mudou-se, o C. Superior Tribunal de Justiça entendeu que não se pode imputar à credora
“o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato”
, salientando que
“ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)”
.

O referido julgado foi assim ementado (grifei):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Ocorre que, no caso em tela, o AR não retornou com a informação de “Mudou-se” ou ainda “Não existe o nº”, mas sim com a informação “Não procurado”, de modo que o presente caso não se amolda ao precedente supracitado.

Ademais, possivelmente a razão da informação “Não procurado” prestada pelos Correios se deu em virtude de possível erro material no endereço da recorrida constante do contrato (p. 01 – ID nº 1544945), no qual consta o endereço como “Rodovia Niguel Cury Carneiro”, quando, na verdade, o endereço da requerida/apelada é “Rodovia Miguel Curry Carneiro”, conforme se verifica do documento de posse da própria instituição financeira (pp. 05/06 – ID nº 1544945).

Nesse contexto, a instituição financeira apelante deveria ter atuado com maior atenção ao promover a notificação extrajudicial da recorrida, contudo, limitou-se a indicar o endereço errôneo para a realização da dita notificação.

Diante do exposto, ante a ausência de constituição em mora válida,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO NÃO PROCURADO. TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO EQUIVOCADO. CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DO ENDEREÇO CORRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o C. Superior Tribunal de Justiça, não se pode imputar à credora
“o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato”
, salientando que
“ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)”
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

2. No caso, o AR não retornou com a informação de “Mudou-se” ou ainda “Não existe o nº”, mas sim com a informação “Não procurado”, de modo que o presente caso não se amolda ao precedente do STJ, sendo que, possivelmente a razão da informação “Não procurado” prestada pelos Correios se deu em virtude de possível erro material no endereço da recorrida constante do contrato, o que não foi observado pela instituição financeira, a despeito do conhecimento dela acerca do endereço correto.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.